Tribunal: TJPA
Processo: 0004370-29.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004370-29.2014.8.14.0046

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: ANTONIO PAULO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL. DEMONSTRADA A TITULAÇÃO EXIGIDA PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. DECRETO EXECUTIVO NÃO PODE RESTRINGIR DIREITOS CONCEDIDOS POR LEI. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

17ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 23/05/2022 a 30/05/2022.

Belém/PA, 31 de maio de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rondon que julgou procedente os pedidos contidos na exordial nos seguintes termos:

“
Isto posto, confirmado a liminar deferida nos autos, julgo PROCEDENTE o pleito autoral, determinando ao município que conceda a gratificação de nível superior, inclusive mediante o pagamento dos valores retroativos a partir da data do pedido administrativo, observado o regime de precatória ou RPV que se adeque ao caso. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso I, do NCPC. Condeno o requerido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação
.”

Irresignado, o ente municipal interpôs recurso de apelação (ID1988203), aduzindo, em apertada síntese, a violação ao princípio da legalidade. Afirma que legislação municipal é clara e taxativa ao vincular a concessão da gratificação pleiteada à compatibilidade entre a atividade exercida e a graduação em nível superior.

Ao final, pleiteia o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como o seu conhecimento e total provimento, para reformar o
decisum
atacado.

O requerente/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID1988204).

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer (ID218975).

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos,
conheço
do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se a sentença ora vergastada manteve-se em consonância com o regimento municipal ao condenar o ente apelante ao pagamento das verbas referentes à gratificação de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base dos apelados.

De início, destaco que o art. 86 da Lei Municipal nº 0002/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rondon do Pará) e o art. 25 da Lei Municipal nº 623/2010 (Dispõe sobre a instituição do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município), asseguram o direito ao recebimento do adicional de escolaridade aos servidores concluintes de curso de nível superior autorizado e de Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, senão vejamos:

“Art. 86. O servidor municipal que possuir nível superior fará jus à gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o vencimento-base, acrescentando os seguintes percentuais:

I – Vetado

II – Vetado

III – Vetado

§ 1º. Para obtenção da gratificação de que trata o caput deste Artigo, o servidor deverá apresentar certificado de conclusão e histórico escolar e posteriormente diploma.

§ 2º. Somente poderá ser concedida a referida Gratificação aos concluintes de curso de nível superior autorizado e de Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.”

***

“Art. 25 – Além do vencimento, o trabalhador em educação fará jus às

seguintes vantagens:

I – GRATIFICAÇÕES

(...)

g) De nível superior, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base após regular comprovação da graduação, exclusivamente aos profissionais da educação que ocupem cargo de nível médio.

h) De pós-graduação, no percentual de 6,75 (seis virgula setenta e cinco por cento) sobre o vencimento base após regular comprovação da graduação.”

Por sua vez, em sua tese recursal, o município assevera estar amparado no art. 2º do Decreto Municipal nº 028/2012, que regulamenta os direitos previstos no Estatuto supramencionado, prevendo a necessidade de compatibilidade entre a função técnica exercida e a formação profissional para que seja reconhecido o direito à gratificação almejada, conforme segue:

Art. 2º. A Gratificação de Nível Superior, prevista no art. 86, será devida aos servidores que exercerem função técnica correspondente a sua formação profissional.”

Diante do contexto apresentado, entendo não merece guarida os argumentos aludidos em sede recursal, haja vista que restou excedida a função regulamentadora do Decreto Municipal nº 028/2012 ao restringir o âmbito de abrangência de um direito assegurado por meio de lei específica.

O Poder Executivo não pode, no exercício de função regulamentadora, restringir ou modificar direitos sedimentados em lei, em caso contrário, como bem definido na sentença de origem, estaríamos diante de uma defraudação de competência legislativa.

Insta ressaltar, ainda, que o autor da ação comprovou o preenchimento dos requisitos para o recebimento da vantagem, uma vez que apresentou diploma de graduação emitido pela Universidade do Estado do Pará, portanto, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (ID1988198 – Pág. 17).

Sobre o tema, colaciono os seguintes entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos símiles:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VANTAGEM DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O PAGAMENTO OCORRA A PARTIR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO POR SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1. A questão em analise reside no direito do Apelado, servidor do Município de Rondon do Pará, titular do cargo técnico de Operador de Computador, em receber gratificação de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) de seu vencimento base, por aquisição de diploma de curso de nível superior;

2. O sentenciado/autor comprovou o preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação de escolaridade estabelecidos na legislação municipal, uma vez que apresentou diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (Id 2816161), devendo ser mantida a sentença que condenou o Município de Rondon do Pará ao pagamento do referido adicional;

3. O Juízo de origem condenou o Município ao pagamento da gratificação de nível superior, inclusive valores retroativos, determinando que o dies a quo da obrigação se dê a partir do pedido administrativo, sendo o primeiro protocolo realizado em 05.09.2018 (Id 2816164), data em que a municipalidade tomou conhecimento de que o sentenciado/autor preenche os requisitos para a concessão do adicional;

4. Apelação conhecida e desprovida.

5. Remessa Necessária. Consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação.

6. Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, constata-se que o Juízo singular fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação, contudo, trata-se de sentença ilíquida em que o percentual de honorários deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/15, impondo-se a modificação em relação a este aspecto;

7. Remessa necessária conhecida para modificar em parte a sentença. À UNANIMIDADE.

(TJPA – Proc. 0800232-10.2019.8.14.0046, Ac. 4211028, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-02-03)

***

EMENTA: EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO REFERIDO MUNICÍPIO. LEI QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI POR MEIO DE DECRETO OU REGULAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – Proc. 0000383-43.2018.8.14.0046, Ac. 3424574, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-05)

***

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. LEI DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. DEMONSTRADA A TITULAÇÃO EXIGIDA PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. DECRETO EXECUTIVO NÃO PODE RESTRINGIR DIREITOS CONCEDIDOS POR LEI. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Direitos adquiridos por lei podem ser regulamentados por Decreto mas não podem ser suprimidos. As leis municipais acima transcritas em momento algum fixam condição para validade do diploma, ou seja, de que o curso superior deva possuir relação com a função desempenhada. 2. De plano, verifico que o diploma de nível superior foi emitido pela Universidade Federal do Pará, autarquia federal, integrante da Administração Pública Indireta, não restando margem para a dúvida quanto ao registro no MEC de tal instituição.

3. No que tange a Remessa Necessária, acolho parcialmente, para reformar a sentença no que tange a condenação retroagir a data do pedido administrativo, considerando tratar-se de MS deve ser aplicada a Sumula 269 do STF para iniciar-se a cobrança com a propositura da ação.

(TJPA – Proc. 0800220-93.2019.8.14.0046, Ac. 7349384, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

Destarte, reputo como escorreita a decisão de origem que, confirmando a liminar deferida nos autos, julgou procedente a ação de cobrança, determinando ao ente municipal que conceda a gratificação de nível superior, inclusive mediante o pagamento dos valores retroativos a partir da data do pedido administrativo, observado o regime de precatória ou RPV que se adeque ao caso.

DA REMESSA NECESSÁRIA

A sentença guerreada condenou o ente apelante em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) a ser calculado sobre o valor da condenação.

Ocorre que a referida sentença é ilíquida, o que faz incidir o teor do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015
[1]
, o qual preceitua que a fixação do percentual atinente aos honorários sucumbenciais deve ser realizada na fase de liquidação, observando os termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

Destarte, merece reforma o
decisum
no que tange ao percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, devendo o mesmo ser arbitrado tão somente quando da liquidação do julgado.

Por fim, em relação aos índices dos juros de mora e correção monetária, também neste aspecto deve haver reforma na decisão proferida pelo juízo sentenciante, de modo que os termos a serem definidos devem observar o que fora definido nas decisões paradigmáticas do STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do apelo interposto.
Em sede de Remessa Necessária
, altero em parte a sentença determinando
que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais seja procedida na fase de liquidação do julgado, com fulcro no art. 85, §4º, inciso II, do CPC/2015, bem como definir Juros e Correção Monetária, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 31 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[
1]
A
rt. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos inciso I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II – não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Belém, 31/05/2022